Tribunal: TJES
Processo: 5000343-35.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-35.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE ALVES LANZA
RECORRIDO: EDSON JOAO DONA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000343-35.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
BRUNO HENRIQUE ALVES LANZA

RECORRIDO:
EDSON JOAO DONA, TAVARES E COUTINHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA RESCISÓRIA. PROIBIÇÃO DO USO DE ÁREAS COMUNS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BRUNO HENRIQUE ALVES LANZA em face de EDSON JOAO DONA, TAVARES E COUTINHO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
narra que celebrou contrato de locação de imóvel e após doze meses, o mesmo se renovou automaticamente, sendo obrigado a efetuar o pagamento pela quebra de contrato. Ainda, afirma que foi impedido de usar as áreas comuns do condomínio devido à inadimplência do locatário anterior quanto às taxas condominiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7191280, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que nos contratos com duração menor do que trinta meses não é possível a cobrança de multa por rescisão contratual e que as provas apresentadas são suficientes para comprovar a responsabilidade solidária dos recorridos pela cobrança ilícita e pelo descumprimento contratual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que por meio de uma simples leitura do contrato de locação de ID. nº 7191217, há cláusula prevendo a prorrogação por mais um ano do contrato, caso as partes se mantivessem em silêncio após doze meses. Ainda, a multa por rescisão contratual, no decorrer da vigência do acordo, não se demonstra abusiva, tanto pelo valor cobrado, quanto pela possibilidade legal, conforme artigo 4º da Lei 8.245/91.

Neste contexto, uma vez que existe a previsão contratual da multa indenizatória pela rescisão antecipada do vínculo, não é aplicável o disposto no artigo artigo 47 da lei supracitada.

Por fim, em relação à proibição de uso das áreas comuns, o responsável pela negativa foi o condomínio no qual residia o recorrente, não sendo possível transferir a responsabilidade para o locador ou para a imobiliária.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não cometeu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Pois bem. Conforme prints de trocas de e-mail anexadas ao ID 20267167, verifica-se que a comunicação dos autores ocorreu em 06 de outubro de 2021, momento em que já teria ocorrido a renovação do contrato em 22/06/2021.

Desse modo, assiste razão as rés ao impor a aplicação da multa rescisória, que nesse caso, foi devidamente informada pelas rés no e-mail, explicando que seria equivalente ao pagamento de 03 alugueis em favor do proprietário, ou seja, R$3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais) mais a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em favor da administradora. Aplicando o cálculo proporcional do tempo restante, o total a ser pago seria de R$2.922,05 (dois mil novecentos e vinte e dois reais e cinco centavos).

Na oportunidade, ainda restou explicado que a isenção da multa poderia ocorrer caso o locatário fosse transferido pelo seu empregador para outra cidade, desde que, notificasse por escrito, com prazo de 30 dias de antecedência, conforme parágrafo único do art. 4º, da Lei 8.245/91. Situação essa da qual o autor não faz prova, sendo inaplicável ao caso concreto.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade quanto a multa aplicada, sendo observado que já houve a rescisão contratual e o pagamento dos devidos encargos pelo autor em 08/11/2021. Não fazendo jus a devolução dos valores pagos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)